Tribunal: TJDFT
Processo: 0765610-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0765610-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS VIEIRA REZENDE DE SOUZA RECORRIDO: FELIPE FERREIRA, KELLI GILVANA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o autor é advogado e não comprova por nenhum meio a sua hipossuficiência, de forma que não pode ser considerado hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado. Assim, junte o autor, no prazo de 48 horas, o comprovante de recolhimento do preparo recursal , sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L